Tribunal: TJSP
Processo: 1080203-59.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos à Execução - Procedência parcial determinando substituição do índice CDI pela taxa média de mercado - Alegação de omissão por não enfrentado o argumento da suficiência da nulidade da adoção da CDI para a descaracterização da mora, e natureza ex offício da instrução probatória para conversão do julgamento em diligência, além de contradição interna por negar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos à Execução - Procedência parcial determinando substituição do índice CDI pela taxa média de mercado - Alegação de omissão por não enfrentado o argumento da suficiência da nulidade da adoção da CDI para a descaracterização da mora, e natureza ex offício da instrução probatória para conversão do julgamento em diligência, além de contradição interna por negar afastamento da mora por ausência de elementos, quando dispensou a produção de prova técnica - Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de revisão - Caráter infringente - Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC, art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1080203-59.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ITAVEMA RIO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, MARIO SERGIO
MOREIRA FRANCO e ANA CLÁUDIA FERRAZ FRANCO, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080203-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16077 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 2
Embargos de Declaração no 1080203-59.2019.8.26.0100/50000
Embargantes: Itavema Rio Veículos e Peças Ltda, Ana Claúdia Ferraz Franco e
Mario Sergio Moreira Franco
Embargado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível do Foro Central
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 16077
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos à Execução
- Procedência parcial determinando substituição do índice
CDI pela taxa média de mercado - Alegação de omissão por
não enfrentado o argumento da suficiência da nulidade da
adoção da CDI para a descaracterização da mora, e natureza
ex offício da instrução probatória para conversão do
julgamento em diligência, além de contradição interna por
negar afastamento da mora por ausência de elementos,
quando dispensou a produção de prova técnica -
Inocorrência - Questões conhecidas e julgadas - Intuito de
revisão - Caráter infringente - Prequestionamento -
Desnecessidade da expressa menção de artigos de lei,
bastando conhecimento e julgamento das questões de direito
articuladas na lide - Precedentes do C. STF e C. STJ - CPC,
art. 1.025 - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração em relação ao v. acórdão
de fls. 745/750 do apenso, que negou provimento ao seu apelo.
Os embargantes alegam que o acórdão é omisso por não ter
enfrentado o argumento da suficiência da nulidade da adoção da CDI para a
descaracterização da mora, sendo essa nulidade suficiente para afastar os efeitos do
inadimplemento, cujo encargo recaiu por todo o período da normalidade, além de se
limitar a invocar a existência de preclusão quanto ao pedido de realização de prova
pericial, sem considerar a possibilidade de deferi-la de ofício. Alegam, ainda,
contradição interna porque diante do indeferimento da prova pericial, negou o
afastamento da mora pela falta de elementos nos autos, conforme o Tema 28/STJ e
natureza ex officio da instrução probatória para conversão do julgamento em
diligência e contradição interna por dispensar prova técnica e negar afastamento da
mora por ausência de elementos (fls. 1/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080203-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16077 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 3
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
obscuridade a ser sanada, ou erro a ser corrigido.
As questões objetadas foram conhecidas, fundamentadas e
julgadas, especialmente quanto ao requerimento de prova pericial, bem explicitada a
impossibilidade de conhecimento, estando bem expresso a fls. 747 que: “A fls.
663/666 a apelante, invocando o CPC, art. 933, alegou “fato novo” decorrente de
perícia determinada no processo de execução número 1085284-86.2019.8.26.0100, e
requereu conversão do julgamento para idêntico ato, e na sequência peticionou (fls.
668) apresentando laudo pericial produzido na aludida execução (ou embargos),
estando juntado a fls. 669/734, e apresentou nos autos e via e-mail seus memoriais
(fls.741/743). Esse “fato novo” alegado diz respeito a meio e elemento de prova,
cujo requerimento e produção deveriam ter sido requerido e produzido no âmbito
dos embargos à execução, pena de preclusão, e sequer fora articulado na apelação,
constituindo no âmbito recursal inovação, obstando em decorrência seu
conhecimento.” E demonstrada as razões jurisprudenciais e legais
consideradas na formação da convicção acerca da mora (fls. 748/749): “Nessa
questão inexistem elementos nos autos e alegação robusta das partes que
possibilitem aferição de que a substituição do CDI pela taxa média de mercado gere
diferencial significativo a ponto de a repetição do indébito suplantar o valor das
parcelas devidas no início do inadimplemento e depois executadas. Assim, os
embargantes não se desincumbiram de seu ônus de provar que inexistia a mora e
que a consequente alteração determinada pela sentença possibilita aplicação do
entendimento jurisprudencial emanado do c. STJ no REsp 713.329/RS. No mais,
considerando o supra e que o demonstrativo de conta vinculada a fls. 125/141
demonstra a inadimplência a partir de 27/02/2018, reconhecida a mora contratual,
com o consequente vencimento antecipado, passam a ser exigíveis não só o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080203-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16077 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 4
principal com os encargos correspondentes, como também encargos de mora como
corolário da precedente falta de pagamento, da mora incorrida.”.
A
pretensão
dos
embargantes
trata-se
de
nítido
inconformismo diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverão os embargantes se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
O prequestionamento explícito de artigos de lei para
interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
E é este o entendimento consolidado pelo C. STJ:
“O acolhimento dos embargos de declaração opostos com propósito
de prequestionamento condiciona-se ao fato de existir na decisão
embargada algum dos vícios indicados no art. 535 do CPC. Fora
dessas hipóteses, não está o órgão julgador obrigado a mencionar
expressamente dispositivos legais e constitucionais para futura
interposição dos recursos derradeiros. Violação do art. 535 do CPC
afastada.” (REsp 859084/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 01/03/2007, p. 252)
“Inexistente qualquer das hipóteses do art. 535 CPC, não merecem
acolhida os embargos declaração opostos a fim de prequestionar
dispositivo constitucional STJ.” (Edcl no AgRg no REsp 538241/RS,
2a Turma - Rel. Min. ELIANA CALMON, J. 16.5.06, DJE 14.6.06).
Ademais, no v. acórdão a temática do prequestionamento foi
considerada, e pronunciamento explícito é desnecessário no entendimento exarado
pelo C. STF e STJ de que “é certo que tem entendido este Tribunal que não é
necessário, para fins de prequestionamento, a menção expressa do dispositivo
constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899, AgR-RS, Rel. Min. Ellen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1080203-59.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 16077 - FCSO/LMCP/LSN/DRG 5
Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).
E que “o prequestionamento consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada inexistindo a exigência de sua expressa referência no
acórdão impugnado (STJ Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. no
162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; vu)”.
De resto o disposto no CPC:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)